Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O pronunciamento judicial que abre prazo para manifestação da parte não se inclui entre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que não possui conteúdo decisório.
2. Foi negado provimento ao recurso.